Tribunal: TCU
Processo: 026.060/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria na política pública de manutenção da malha rodoviária federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria que teve por objeto avaliar a política pública de manutenção da malha rodoviária federal, materializada na Ação Orçamentária 163Q, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no inciso III do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. informe ao Ministério dos Transportes, inclusive por meio de tabelas, quadros ou gráficos: 9.1.1.1. os limites orçamentários abaixo dos quais haverá acréscimo no percentual da malha rodoviária com Índice de Condição de Superfície (ICS) "Ruim", apresentando o percentual atualizado nessa condição e as previsões de aumento conforme cenários de insuficiência de recursos; 9.1.1.2. os limites orçamentários abaixo dos quais haverá acréscimo no número de Obras de Arte Especiais (OAE) em condição crítica (Nota de Avaliação 1 e 2), detalhando o número atualizado de estruturas nessa situação e as previsões de agravamento conforme distintos quadros de insuficiência orçamentária; 9.1.1.3. os limites orçamentários abaixo do que não será viável o cumprimento das metas de Objetivos Específicos estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 para pavimentos e OAEs, apresentando a previsão do valor a ser nelas alcançado para o exercício vigente e os demais anos cobertos pelo PPA e considerando a disponibilidade mínima de recursos necessária para atender às demandas técnicas e aos impactos da insuficiência de recursos sobre a execução da política pública. 9.1.2. revise a sua Instrução Normativa (IN) 69/2021 de modo que o normativo passe a estabelecer a obrigatoriedade de: 9.1.2.1. estudar os cenários na Etapa I do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR) que considerem o precedente histórico de disponibilização de recursos para a Ação 163Q, a capacidade operacional da autarquia para execução das intervenções de manutenção rodoviária, além de alinhar esses estudos ao nível mínimo de qualidade da malha rodoviária especificado na Meta 06R5, relativa ao Indicador 9033, do Objetivo Específico: "0145 Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança, estabelecido no PPA 2024-2027"; 9.1.2.2. definir objetivos específicos, com seus correspondentes indicadores e metas qualitativas, direcionados a cada uma das áreas temáticas abarcadas pelo PNMR, em atendimento aos princípios da eficiência e da efetividade; 9.1.2.3. apresentar análises sobre a efetividade da política pública em termos de atingimento de metas previstas nas etapas anteriores do PNMR, de forma que o monitoramento cumpra seu papel de retroalimentar o ciclo de gestão, promovendo ajustes e melhorias contínuas na política pública e assegurando maior eficiência e eficácia na aplicação dos recursos. 9.1.3. em articulação com o Ministério dos Transportes, desenvolva e implemente indicadores qualitativos de objetivos específicos para as áreas temáticas Obras de Arte Especiais e Sinalização que possam ser integrados ao PPA 2024-2027, em atendimento ao disposto no inciso III do art. 16 da Lei 14.802/2024. 9.2. arquivar o processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.